Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. NARRATIVA POLICIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. ARMA BRANCA. PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. MULTIRRENCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a inobservância dos requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal somente acarreta a nulidade da prova e resulta na absolvição do réu se o reconhecimento for a única prova utilizada para a condenação, ou se não existirem outros elementos probatórios totalmente independentes que confirmem a autoria delitiva.
2. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental e possui especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, sobretudo se no mesmo sentido que as demais provas.
3. A autoria delitiva resta evidenciada quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está também pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima e de policiais, assim como a confissão de um dos réus e a sua prisão em flagrante com os pertences subtraídos da vítima.
4. A atuação do acusado que é essencial para a conclusão da empreitada criminosa, na medida em que intimida as vítimas e dá cobertura ao comparsa, visando garantir a subtração dos pertences, não se amolda apenas à participação de menor importância, mas, sim, à coautoria.
5. Para que haja o concurso de pessoas não é necessário que todos pratiquem as mesmas condutas, nem que haja o prévio ajuste, basta a ciência e o mesmo querer.
6. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (11/11/2019), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, com vigência a partir de 24/04/2018.
7. Segundo entendimento do STF e do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus.
8. Condenações definitivas por fatos anteriores aos do crime em análise são aptas a ensejar maus antecedentes.
9. Reconhecida a atenuante da confissão, essa não se compensa integralmente com a agravante da reincidência, se o réu é, na verdade, multirreincidente.
10. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.